Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002254-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), R C RIBEIRO - ME - CNPJ: 21.273.655/0001-03 (AGRAVADO), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:

SANTA SEREIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI

AUTOS DE ORIGEM
: 1024330-98.2024.8.11.0041

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA UNIPESSOAL
NÃO DESTINATÁRIA FINAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora, pessoa jurídica contratante de mútuo para capital de giro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova em favor da agravada, considerando sua condição de pessoa jurídica e a natureza do contrato firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor define como consumidor aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final. No caso, a agravada celebrou contrato de capital de giro, cujo objeto é o fomento da atividade empresarial, afastando sua condição de destinatária final do serviço bancário.

4.
A Teoria Finalista Mitigada admite a aplicação do
Código de Defesa do
Consumidor

à
pessoa jurídica quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional da parte contratante. No entanto, no caso concreto, não há elementos que evidenciem a hipossuficiência da agravada em relação à instituição financeira agravante.

5.
A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de vulnerabilidade da parte requerente, o que não foi demonstrado nos autos.

6.
Inexistindo relação de consumo, mas sim contrato bancário voltado ao incremento da atividade empresarial, impõe-se o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e a consequente revogação da inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses de julgamento:

7.
“O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários celebrados por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, pois essa modalidade contratual não se destina ao consumo final.”

8.
“A inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, exige a demonstração da hipossuficiência da parte requerente, não podendo ser concedida de forma automática.”

________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2022,
DJe
30/09/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto
por

ITAU UNIBANCO S.A.
,
contra decisão interlocutória proferida (ID
180775860
, autos de origem nº
1024330-98.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da
3
ª Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-
MT que, na Ação de
Revisão de Contrato
com Pedido de Tutela de Urgência
movida
por

SANTA SEREIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
,
deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova
,
nestes termos:

[...]

No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ.

Assim,
inverto
o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC, devendo a parte requerido apresentar o contrato firmado entre as partes
.

[...] [grifo do original]

Em sua minuta recursal (ID
265270297
), a agravante apresenta as seguintes teses:

Inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova

A agravada
, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
270096354
) na qual rebate as alegações d
a
agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Citação (37165198)
, e preparo
efetuado nos termos do comprovante de pagamento juntado ao
ID
265724778
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:
SANTA SEREIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI

AUTOS DE ORIGEM
: 1024330-98.2024.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento,
interposto
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Revisão de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência movida
pela ora agravada,
deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova
em favor da autora.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ao contrato bancário em exame, decorre do entendimento fixado no enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à inversão do ônus da prova, o Juízo Singular
aplicou o teor do art. 6º, VIII, para que
o Banco agravante apresente o contrato firmado entre as partes.

A seguir, passo ao exame das teses sustenta
das pela instituição financeira agravante.

1. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova

A agravante argumenta que a relação contratual entre as partes não se enquadra no conceito de relação de consumo, pois os contratos bancários firmados
não foram destinados ao consumo pessoal ou final, mas sim como insumo para o desenvolvimento das atividades empresariais da parte agravada.

Alega que o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese da teoria finalista para definir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que a sua incidência só ocorre quando a parte contratante for efetivamente consumidora final dos serviços bancários.

Dessa forma, a recorrente sustenta que a agravada não pode ser considerada destinatária final dos serviços financeiros,
devendo ser afastada a
incidência do C
ódigo de Defesa do Consumidor
.

Ademais, aduz que a decisão que determinou a inversão do ônus da prova foi equivocada, pois não foram preenchidos os requisitos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Segundo a argumentação da agravante, a agravada não demonstrou hipossuficiência econômica ou técnica, tampouco a verossimilhança de suas alegações, o que tornaria ilegítima a inversão do ônus probatório.

Assim, a agravante postula pela reforma da decisão para
se afastar
a incidência do Código de Defesa do Consumidor e
a inversão do ônus da prova.

A agravada, por sua vez,
argumenta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras estão sujeitas às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece o enunciado da Súmula n.º 297.

Sustenta que a relação entre a agravada e o banco agravante se caracteriza como relação de consumo típica, pois
a recorrida
não atua no mercado financeiro e
contratou
o empréstimo
para suprir suas necessidades operacionais
, além de não ter repassado os
custos do crédito a terceiros, configurando-se como consumidora final do serviço bancário.

Ademais, a agrafada alega que
, pela Teoria Finalista
Aprofundada
, ainda que o conceito clássico de destinatário final pudesse ser questionado, a vulnerabilidade econômica e técnica da microempresa
, em desigualdade perante o Banco,
justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem
.
Ressai dos autos que a agravada
ajuizou a ação para revisar, sob o argumento de
taxas de juros abusivas
, os seguintes contratos:

a) Empréstimo para Capital de Giro FGI nº 2439148699, firmado em 26 de maio de 2023, medi
ante
o qual

foi liberado à agravada o valor
de R$ 394.800,00 (trezentos e noventa e quatro mil e oitocentos reais), conforme cópia do instrumento contratual
anexado à exordial (ID
158548191).

b) Empréstimo Giro
Pronampe
nº 2336130949
, firmado em
10 de fevereiro de 2023-,
pelo qual foi
liberado
à agravada
o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme consulta de parcelas
juntadas pela recorrida em sua inicial
(
ID
158548193,
Anexo 4 – Extrato da operação
Pronampe
).

A autora, ora agravada, por sua vez,
é pessoa jurídica empresarial
unipessoal
, inscrita no CNPJ nº 21.273.655/0001-03,
cujo objeto social é o comércio varejista de produtos para “[...]
vestuário
e acessórios e a confecção de roupas íntimas para uso masculino, feminino e infantil feitas com tecidos planos ou tecidos de malha
. [...]” [ID 1585
46740, p. 16, autos de origem, Ato Constitutivo].

Ademais, verifica-se que, nos termos da decisão interlocutória de ID 158837110, o pedido de gratuidade da justiça, postulado pela agravada, foi indeferido sob o seguinte argumento:

[...]

Embora não haja impedimento legal para concessão dos benefícios da justiça gratuita por pessoa jurídica, a medida só deve ser acolhida se demonstrada, de modo cabal, a situação de comprometimento financeiro da pessoa jurídica, através de demonstrativos objetivos da sua real situação como inatividade e situação de prejuízos, entre outros aspectos.

No caso em comento a parte autora sequer tentou demonstrar a alegada insuficiência financeira da sociedade econômica tampouco apresentou documentos para subsidiar a declaração de hipossuficiência colacionada aos autos pelo representante legal da pessoa jurídica, já que tal documento necessita estar acompanhado de outros indicativos, já que por si só não produz a presunção de veracidade quanto à afirmada hipossuficiência de renda.

[...] [ID 158837110
, autos de origem]

Em seguida, a ora agravada não recorreu da decisão nem apresentou qualquer documentação para demonstrar sua hipossuficiência, limitando-se a requerer o parcelamento das custas judiciais em seis parcelas mensais e sucessivas.

Desse modo, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a inversão do ônus da prova, são inaplicáveis ao caso.

Isso porque o

artigo 2º do CDC
define como consumidor aquele que adquire produto ou serviço como
destinatário final
, o que não se verifica na presente hipótese.

Os contratos bancários firmados pela agravada foram utilizados como insumo para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, afastando sua caracterização como destinatária final dos serviços financeiros.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a Teoria Finalista
, nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência.

Todavia, no caso em exame,
a agravada não apresentou elementos concretos que evidenciassem a sua hipossuficiência em relação ao Banco agravante, tampouco documentos que indicassem que estaria em posição de extrema desvantagem na negociação contratual
.

Ademais, destaca-se que o objeto da ação envolve a revisão de contratos de mútuo para
capital de giro
.
Ocorre que essa modalidade contratual se destina a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante, o que, por decorrência lógica, afasta a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
tem orientação consolidada de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço.

A corroborar o e
ntendimento, cita-se:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1 .
Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro
.

4.
Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope
judicis
(art. 6º, inc. VIII, do CDC)
.

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente
previsto .
7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória
, a fim de afastar
a incidência do Código de Defesa do Consumidor
e
, consequentemente, indeferir a
inversão do ônus da prova.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025